Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706853-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO DO NASCIMENTO PACIENTE: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 10a Sessão Plenária Virtual, a Defesa do paciente manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 24336825). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator